Tribunal: TJMT
Processo: 0019527-90.2004.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019527-90.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ROZIMARA BARBOSA DA SILVA CARMONA (APELADO), RICARDO DE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 945.379.681-68 (APELADO), OMAR KHALED OMAIS - CPF: 826.893.501-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO EM RELAÇÃO AO APELADO – RECEPTAÇÃO DE BENS PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DOS BENS – INCONTROVERSO O NÃO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO EXCLUSIVA DE RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO – APLICAÇÃO ISOLADA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Da leitura do art. 12 da Lei 8.429/1992, alterado pela Lei 14.230/2021, extrai-se que o ressarcimento do dano ao Erário não é propriamente penalidade, mas, sim, obrigação decorrente do prejuízo causado, e deve vir acompanhado de pelo menos uma das sanções referidas no mencionado dispositivo legal”(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.993.087/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023).

2. O ressarcimento ao erário na ação de improbidade é decorre justamente da ocorrência dos atos de improbidade administrativa, razão pela qual se não há demonstração da presença desses, não há como acolher a pretensão condenatória pleiteada pelo Ministério Público, por não se tratar de causa de pedir distinta.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

HOMAR KHALED OMAIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá
/MT, M.M. Juiz Bruno D' Oliveira Marques, nos autos da “Ação Civil Pública de Responsabilidade por Atos de Improbidade Administrativa” n. 0019527-90.2004.8.11.0041, a qual que julgou parcialmente os pedidos formulados na presente ação civil pública e condenou os requeridos Rozimara Barbosa da Silva Carmona e Ricardo de Oliveira Mendonça pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 9, caput, da Lei nº 8.429/1992, bem como julgou improcedente o pleito em relação ao apelado
HOMAR KHALLED OMAIS
.

Como causa de pedir recursal
, afirma a parte apelante que “
reconheceu que não estava presente o elemento subjetivo necessário à condenação”
do apelado

às sanções da lei de improbidade administrativa, mas defende que deve ser o apelado condenado dos danos ao erário estadual.

Aponta que “
o excesso do procedimento da fase de defesa preliminar não traduz qualquer prejuízo à defesa quanto aos pedidos de condenação menos gravosos, como o de ressarcimento
”, inexistindo qualquer razão para o não prosseguimento da ação quanto à pretensão de ressarcimento de danos.

Defende que “
a causa de pedir do ressarcimento de danos, mesmo na ação de improbidade, é o dano causado ao erário, tanto que essa penalidade se cumula com as demais, exclusivamente decorrentes das demais
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para a condenação do apelado ao ressarcimento do dano causado ao erário estadual.

Sem contrarrazões (id. 76191759 – p. 07).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 82922986.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença de improcedência do pleito inicial contra HOMAR KHALED OMAIS, na qual visa a condenação desse ao ressarcimento do dano ao erário.

Pertinente à irresignação recursal, colhe-se o seguinte trecho, no qual o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de ressarcimento de dano ao erário em relação ao apelado,
in verbis
:

“Por outro lado, inobstante o terceiro requerido tenha sido beneficiado, realmente não há nos autos qualquer elemento fático que permita identificar-se o liame subjetivo entre ele e os requeridos agentes públicos, tendo em vista que estes em seus depoimentos, em nenhum momento afirmaram que aquele sabia que os produtos eram oriundos do patrimônio da Secretaria de Saúde.

Neste aspecto, vale frisar que o terceiro beneficiário só pode ser condenado pela prática de improbidade administrativa se for comprovada sua adesão voluntária (dolosa) às condutas dos agentes públicos. Sobre o assunto, o Jurista Daniel Assumpção Amorim ensina:

“é imprescindível a comprovação do dolo do terceiro, tendo em vista duas razões: 1) a responsabilidade objetiva somente é admitida nos casos especificados em lei ou em relação às atividades de risco (art. 927, parágrafo único, do CC); e 2) a improbidade culposa somente é possível na hipótese do art. 10 da Lei 8.429/1992, incompatível com as condutas exigidas no art. 3º da mesma lei.”

Ainda que a conduta do terceiro tenha sido objeto de denúncia criminal pela prática do delito tipificado no art. 180, parágrafo 1º, do Código Penal, pois teria adquirido em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que deveria saber ser produto de crime, isso não autoriza o liame exigível para fins de aplicação da Lei de Improbidade.

Isso porque, o mencionado delito criminal (receptação qualificada), caracteriza-se sem a exigência do dolo direto , bastando a comprovação de que o réu, em exercício de atividade comercial, tinha condições para suspeitar/duvidar da procedência ilícita da res adquirida. Porém, em que pese a previsibilidade da ilicitude da coisa seja suficiente para fins de configuração daquele delito, isso não permite concluir que o terceiro sabia que os produtos eram oriundos do patrimônio público, mormente porque não foram produzidas provas nesse sentido.

Diante disso, deve ser afastada a possibilidade de condenação do requerido Homar Khalled às sanções da Lei nº 8.429/1992, por ausência de liame subjetivo com os agentes públicos.

Outrossim, verifica-se que o Ministério Público em suas alegações finais, apesar de concordar que o requerido Homar Khalled não deve ser sancionado às penas previstas na legislação supracitada, requer sua condenação, unicamente, ao ressarcimento do dano, hipótese em que não seria exigível o elemento subjetivo.

Tal pedido, entretanto, não comporta acolhimento. Isso porque, apesar de plenamente possível perseguir pretensão de ressarcimento do particular em virtude de eventual vantagem percebida por ele em detrimento do patrimônio público, isso há de ocorrer por uma ação de ressarcimento autônoma, de cunho exclusivamente econômico e não sancionador/punitivo, como no caso.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1163643/SP, esclareceu de maneira pertinente o assunto, fixando que “não se pode confundir a típica ação de improbidade administrativa, de que trata o artigo 17 da Lei 8.429/92, com a ação de responsabilidade civil para anular atos administrativos e obter o ressarcimento do dano correspondente. Aquela tem caráter repressivo, já que se destina, fundamentalmente, a aplicar sanções político-civis de natureza pessoal aos responsáveis por atos de improbidade administrativa (art. 12). Esta, por sua vez, tem por objeto conseqüências de natureza civil comum, suscetíveis de obtenção por outros meios processuais.”

Naquele mesmo julgado, restou consignado que o ressarcimento de danos “não constitui propriamente uma punição ao infrator, mas, sim, uma medida de satisfação ao lesado, e a ação de improbidade destina-se prioritariamente a aplicar penalidades e não a recompor patrimônios. Assim, o pedido de ressarcimento de danos, na ação de improbidade típica, não passa de um pedido acessório, necessariamente cumulado com pedido de aplicação de pelo menos uma das sanções punitivas cominadas ao ilícito. O reconhecimento da obrigação de ressarcir danos, sob esse aspecto, é espécie de efeito secundário necessário da punição pelo ato de improbidade, a exemplo do que ocorre na sentença condenatória penal (CP, art. 91, II)”.

Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, em ação inicialmente ajuizada sob o rito da Lei nº 8.429/1992, admitiu seu seguimento unicamente pela pretensão de ressarcimento de danos, quando constatado que as sanções pela improbidade administrativa estavam prescritas. Veja-se a ementa do julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL DO ART. 17 DA LEI 8.429/92. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DAS SANÇÕES PESSOAIS. SUBSISTÊNCIA DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. VIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM ESSA FINALIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp 928.725/DF, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 5/8/09).

A situação ocorrida na ementa citada denota-se diversa, pois a subsistência isolada do pedido de ressarcimento ocorreu pela instrumentalidade das formas, já que, ultrapassada a fase de recebimento da inicial [com reconhecimento da prescrição para a improbidade], ter-se-ia início o rito ordinário comum – com a latente e exclusiva pretensão ressarcitória.

No caso dos autos, porém, todo o tramite da demanda foi exclusivamente relativo às sanções da Lei de Improbidade, sendo que as defesas apresentadas, o saneamento do feito e a produção de provas foram atos processuais que ocorreram sobre esse viés, não sendo permitido ao Juízo aplicar condenação por fundamento diverso da causa de pedir, sem que as partes tenham previamente se manifestado sobre isso.

Com efeito, em consonância com as considerações postas no citado Resp. 1163643/SP, tenho que, na presente ação, a condenação do terceiro ao ressarcimento de danos dependeria, necessariamente, do reconhecimento da prática dos atos de improbidade administrativa a ele imputados na inicial, o que seria mera consequência.”

Inco
nformado, insurge-se o autor, ora recorrente.

Em síntese, o Ministério Público aduz que, apesar de reconhecer a ausência de elementos subjetivos para a condenação pelos atos de improbidade administrativa, deve o apelado ser condenado ao ressarcimento ao dano causado ao erário por ser essa a causa de pedir ainda que na ação de improbidade.

Como o próprio apelante concorda, resta incontroversa a inexistência do dolo específico para que haja a condenação do apelado Homar Khaled Omais pela prática dos atos de improbidade administrativa, pois não houve elementos fáticos a demonstrar que no momento da receptação o apelado possuía consciência da origem dos objetos.

Não há dúvidas, inclusive, de que se trata de ação civil pública de responsabilidade por atos de improbidade administrativa.

Todavia, afirma o apelante que se trata de causa de pedir distinta da ação de improbidade administrativa, devendo o apelado ser condenado ao ressarcimento do dano ao erário.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é cabível a propositura de ação civil pública que tenha como fundamento a prática de ato de improbidade administrativa, tendo em vista a natureza difusa do interesse tutelado, mostrando-se lícita a cumulação do pedido de ressarcimento
quando
sustentada nas disposições da Lei n. 8.429/1992.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DE PROCESSO LICITATÓRIO. CUMULAÇÃO DE MULTA CIVIL COM RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. EFEITO TRANSLATIVO. INSTÂNCIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.199/STF. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CULPOSA TRANSITADA EM JULGADO. IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021.

1. Hipótese em que foi dado provimento aos Recursos Especiais da União e do MPF - os únicos admitidos na origem - para reconhecer a possibilidade de cumulação de ressarcimento ao Erário com a penalidade de multa civil e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que se proceda à dosimetria da pena.

2. Consoante a jurisprudência do STJ, "a multa civil não se confunde com a penalidade de ressarcimento integral do dano, pois possui natureza jurídica diversa. Enquanto esta visa a recomposição do patrimônio público afetado, aquela tem caráter punitivo do agente ímprobo" (AgRg no REsp 1.122.984/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.11.2010).

3.
Ademais, da leitura do art. 12 da Lei 8.429/1992, alterado pela Lei 14.230/2021, extrai-se que o ressarcimento do dano ao Erário não é propriamente penalidade, mas, sim, obrigação decorrente do prejuízo causado, e deve vir acompanhado de pelo menos uma das sanções referidas no mencionado dispositivo legal, de forma que o entendimento no sentido da plena possibilidade de cumulação da reparação com a multa continue incólume no novo regime
.

4. Não há como analisar a alegação do ora agravante de que inexiste dolo apto a caracterizar o ato de improbidade e o pedido de anulação das sanções impostas, conforme o disposto na Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992. Isso porque a apreciação do mérito no STJ exige a observância da técnica processual adequada, pois "o efeito translativo é próprio dos recursos ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional), e não dos recursos excepcionais, como é o caso do Recurso Especial" (REsp 1.366.921/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.3.2015).

5. Considere-se que no Tema 1.199 o STF reconheceu que a "norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes"; sendo aplicável, apenas, aos "atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente". No caso, o capítulo da condenação do agravante pela prática do ato de improbidade administrativa já transitara em julgado diante da inadmissão de seus recursos (fls. 8.303-8.309, e-STJ), não havendo notícias de interposição dos respectivos Agravos. Pendente, assim, apenas o capítulo atinente à reparação do dano e sanções aplicáveis (nos termos da decisão ora agravada), e não o da condenação do agente pela prática de improbidade administrativa, que já é definitiva.

6. Igualmente, não houve o efeito devolutivo da questão referente à condenação do recorrente, uma vez que o seu Recurso Especial não foi admitido pelo tribunal de origem (fls. 8.303-8.309, e-STJ) e não se interpôs Agravo em Recurso Especial, operando-se o trânsito em julgado da matéria, como o próprio recorrente reconheceu à fl. 8.317, e-STJ, ao pedir que fosse "certificado o trânsito em julgado do presente feito em relação a si". Ademais, os Recursos Especiais da União e do MPF não guardam pertinência com a matéria trazida pelo recorrente. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.531.531/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 25/2/2022.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.993.087/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEI 8.429/1992. APLICABILIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS. DOLO. AFERIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7/STJ. PENALIDADES. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É firme desta Corte o "entendimento no sentido de que 'é cabível a propositura de ação civil pública que tenha como fundamento a prática de ato de improbidade administrativa, tendo em vista a natureza difusa do interesse tutelado. Também mostra-se lícita a cumulação de pedidos de natureza condenatória, declaratória e constitutiva nesta ação, porque sustentada nas disposições da Lei n. 8.429/92" (REsp 757.595/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA)" (REsp 1.516.178/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2015).

2. A jurisprudência do STJ também firmou-se no sentido de que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da CF) e, dentre outras funções, "promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos" (art. 129, III, da CF)" (REsp 1289609/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 02/02/2015).

3. Assim, pode-se concluir que o
Ministério Público é parte legítima para pleitear o ressarcimento de dano ao erário sempre que o ato ilícito subjacente à lesão seja a prática de ato ímprobo. Ademais, na hipótese vertente, o pedido deduzido pelo Parquet Estadual, qual seja, o de aplicação das penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa (na qual se inclui o ressarcimento ao erário), coaduna-se perfeitamente com o expediente processual adotado pelo autor.
4. O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que decidiu o STF, pacificou sua jurisprudência no sentido "de que os agentes políticos se submetem às disposições da Lei n. 8.429/1992, em que pese a submissão também ao regime de responsabilidade político-administrativa previsto no Decreto-Lei 201/67" (AgRg no REsp 1.368.359/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/10/2017). Nesse mesmo sentido: AI 790.829-AgR/RS, Rel. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, DJe 19/10/2012.

5. Segundo o arcabouço fático delineado no acórdão, restaram claramente demonstrados os requisitos necessários à configuração do ato de improbidade administrativa. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 6. É possível a acumulação das sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/1992. Precedente: AgRg no AREsp 390.129/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/11/2015. 7. A revisão das penalidades aplicadas em ações de improbidade administrativa também implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que, como consignado, esbarra na já mencionada Súmula 7/STJ, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais, da leitura do acórdão recorrido, exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas, o que não é o caso vertente. Precedente: AgRg no AREsp 341.211/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/06/2015.

8. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 437.764/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 12/3/2018.) (g.n.)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENALIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ISOLADA DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, "caracterizada a improbidade administrativa por dano ao Erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma das sanções legais que, efetivamente, visam a reprimir a conduta ímproba e a evitar o cometimento de novas infrações" (REsp 1.184.897/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/4/2011).

2. A revisão das penalidades aplicadas em ações de improbidade administrativa implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na já mencionada Súmula 7/STJ, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais, da leitura do acórdão recorrido, exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas.

3. No caso vertente, as sanções aplicadas guardam estrita relação com o grau de reprovabilidade dos atos de improbidade praticados pelo agravante, não havendo que se falar em ofensa ao art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 132.846/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 21/3/2018.)

Logo, o Ministério Público pode pleitear o ressarcimento do dano ao erário desde que se configure também a prática de ato ímprobo, não se podendo extrair a conclusão de que se trata de causa de pedir independente do ato de improbidade.

Como bem fundamentado pelo juízo, “
a condenação do terceiro ao ressarcimento de danos dependeria, necessariamente, do reconhecimento da prática dos atos de improbidade administrativa a ele imputados na inicial, o que seria mera consequência
”.

Partindo dessas premissas, a pretensão do ressarcimento ao erário decorre justamente da ocorrência dos atos de improbidade, razão pela qual se se não resta configurado a prática dos atos de improbidade pelo apelado, não há a possibilidade de imposição do ressarcimento na presente ação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023